Tribunal: STF
Processo: HC 251330
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubos, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Pleito de absolvição dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Eduardo de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 874.745/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 44 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de roubos majorados, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos arts. 157, § 2º, I, II e IV e 288, parágrafo único, do Código Penal e arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega a absolvição do paciente dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas ante a ausência de provas de autoria e materialidade. Argumenta que “considerando que toda a prova material relativa ao delito de tráfico de drogas colhida emana apenas das interceptações telefônicas, com supostas ‘negociações’, inexiste materialidade comprovada quanto aos fatos descritos na denúncia, o que levou à absolvição do Paciente pela Ilustre Juíza de 1ª Instância.”. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que absolveu o paciente das imputações relativas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 5).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo regimental é via recursal destinada, com exclusividade, à impugnação de decisões monocráticas, não existindo previsão legal ou regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados proferidos por órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Configura erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra acórdão, não sendo aplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal, nem mesmo havendo falar em interrupção dos prazos processuais para o manejo de outros recursos. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Extraio ainda, a ementa do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 874.745/SP (evento 2):



    HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO SUCEDÂNEA DE RECURSO PRÓPRIO.  INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO RELACIONADOS COM A AÇÃO PENAL. MANEJO DO WRIT COMO VERDADEIRA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 



    1. Condenação pelo crime de tráfico de drogas suficientemente fundamentada em robusta análise de provas. 



    2. Ausência de manifesta ilegalidade e impossibilidade de profunda reanálise probatória na estreita via do remédio constitucional. 



    3. Habeas Corpus não conhecido.”



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, à seguinte consideração:



    “O agravo regimental é via recursal destinada, exclusivamente, à impugnação de decisões monocráticas, não existindo previsão legal ou regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados proferidos por órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça. 



    Configura, portanto, erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra acórdão, não sendo aplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal, nem mesmo havendo falar em interrupção dos prazos processuais para o manejo de outros recursos.”



    De outro lado, em análise do writ, a Corte Superior destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “A irresignação não prospera. 



    Pretende o impetrante rediscutir matéria relacionada com a condenação, já transitada em julgado, proferida pelo Tribunal bandeirante, apresentando verdadeira revisão criminal travestida de habeas corpus. 



    Acerca da impossibilidade de impetração de writ como sucedâneo de meio próprio, este Superior Tribunal, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que não deve ser conhecido: HC n. 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, e AgRg no HC n. 147.210, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018.  Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente recurso, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. 



    Quanto ao ponto, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    (...).



    Ante o exposto, não conheço da ordem de habeas corpus.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Presente o contexto, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente